Tribunal: CARF
Processo: 16592.724765/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.724765/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.105 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
ASTEL COMERCIAL E SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015.
INAPLICABILIDADE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) é infração punível com a multa prevista no art. 32-A
da Lei no 8.212/91. A Lei 13.097/15 somente afasta as multas no período de
27/05/2009 a 31/12/2013 se não tiverem ocorrido os fatos geradores de
contribuição previdenciária (art. 48) e anistia as multas lançadas até 20/1/2015
(data da publicação da lei) e apresentadas até o último dia do mês subsequente
ao previsto para a sua entrega (art. 49), o que não é o caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil por
meio do qual exige pagamento de obrigação acessória consubstanciada em multa por atraso na
entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. O
enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.724765/2015-41
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.724765/2015-41

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea e que a
Lei 13.097/2015 cancelou as multas. A turma julgadora da primeira instância administrativa
concluiu pela total improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito
tributário lançado.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega, em
síntese, que desconhecia a alteração legislativa que tornou obrigatória a entrega da GFIP e que a
Lei 13.097/2015 anistiou as multas por atraso na sua entrega. Requer ao final o cancelamento do
crédito tributário lançado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fabiana Okchstein Kelbert, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
Da alegação de desconhecimento da lei
Inicialmente alega a empresa recorrente que desconhecia a alteração legislativa
que tornou obrigatória entrega de GFIP, e que por isso não deveria ser penalizada.
Sem razão a recorrente, porquanto no direito brasileiro não se admite a alegação
de desconhecimento da lei para descumpri-la. Assim dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de
4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB):
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Ademais, cumpre às empresas buscarem informações sobre a legislação vigente
no que concerne as suas atividades empresariais.
Desse modo, não há como acolher o pleito da recorrente quanto ao ponto.
Da anistia prevista na Lei no 13.097/2015
O recorrente afirma, ainda, que a Lei no 13.097/2015 teria anistiado todas as
multas por atraso na entrega da GFIP até 31/12/2013, e que poderia se beneficiar dessa anistia,
tendo em vista que as GFIPS entregues em atraso são de 2010.
Uma leitura mais cuidadosa e menos apressada da referida lei revela que a anistia
ali prevista impôs o atendimento de alguns requisitos fáticos, os quais passamos a analisar.
Leia-se, portanto, o texto legal:
Seção XIV
Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária. [Grifo nosso]
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.724765/2015-41

Conforme se observa da previsão do art. 48, a anistia de multa no período de
27/05/2009 a 31/12/2013 pressupôs a entrega de declaração sem que tenham ocorrido os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
Não é o que se verifica no caso concreto, de modo que a norma não pode ser
aplicada.
Vejamos, então, o que dispõe o art. 49:
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a
declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991 , tenha sido apresentada até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega. [Grifo nosso]

Já o artigo 49 prevê que a anistia só alcança as multas que tenham sido lançadas
até o dia 20/01/2015 e que se refiram a declarações entregues até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega, ou seja, no máximo com atraso de 1 mês.

Essa previsão também não corresponde ao caso concreto, uma vez que o
lançamento é posterior a essa data e o atraso supera em muito a previsão legal de um mês.

Assim, a anistia ali prevista não beneficia a recorrente.

Exatamente nesse sentido já decidiu este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a exemplo do seguinte caso:
Numero do processo: 10120.730811/2015-11
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2010 MULTA
POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015. NÃO INCIDÊNCIA E
REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a
multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
A Lei 13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a lançamentos
efetuados até 20/1/2015 (data da publicação da lei) e desde que se refiram a GFIP
entregue em atraso mas sem ocorrência de fatos geradores no período de 27/05/2009 a
31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último dia do mês subsequente ao previsto
para a sua entrega (art. 49), o que não é o caso dos autos. LANÇAMENTO.
ATIVIDADE VINCULADA. O lançamento é atividade vinculada (art. 142 do CTN),
cabendo à autoridade fiscal verificar a subsuncão do fato à hipótese legal. Afasta-se a
incidência tributária apenas quando o contribuinte comprovar o cumprimento da Lei.
Numero da decisão: 2003-000.490
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.105 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.724765/2015-41

(documento assinado digitalmente) Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves
Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva.
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA [Grifo nosso]

Desse modo, entendo que a anistia prevista na Lei no 13.097/2015 não se aplica às
multas impostas à empresa recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital